Tribunal: TJDFT
Processo: 0039538-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039538-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: RÉGIS SOARES MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA COMPUTADO EM DIAS ÚTEIS. LEGALIDADE. COBRANÇA COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Tendo em vista que, anteriormente ao ajuizamento da demanda em apreço, o autor havia proposto ação perante o Juizado Especial Cível, com a mesma finalidade, a qual foi extinta, sem resolução do mérito, é de se considerar que houve interrupção do prazo prescricional para fins de ressarcimento do montante pago a título de comissão de corretagem. 2. Não havendo o transcurso de 3 (três) anos desde o desembolso da comissão de corretagem, considerando o período em que houve interrupção do prazo prescricional, não há como ser acolhida a prejudicial de prescrição da pretensão de ressarcimento do valor desembolsado a este título. 3. A cláusula contratual que fixa em dias úteis a contagem do prazo de tolerância para a entrega do imóvel adquirido ainda em construção não se mostra abusiva, pois, além de não gerar desequilíbrio contratual nem vantagem excessiva em favor da promitente vendedora. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.599.511/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é válida a "cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem". 5. Sanção pelo descumprimento de contrato de aquisição de imóvel na planta incide sobre o valor efetivamente pago e não sobre o valor nominal do contrato. 6. A multa que se confunde com os lucros cessantes não pode ser cumulada e deve prevalecer sobre o prejuízo estimado. 7. Correção do saldo a juros de 1% ao mês é suficiente para reparar o capital. Acrescido de mais 1% é economicamente inviável sob qualquer aspecto mercadológico. 8. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, tem-ser por incabível a condenação da parte ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 9. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que o atraso na entrega da obra teria ocorrido em face de caso fortuito, oriundo do remanejamento de rede de alta tensão subterrânea por concessionária de serviços públicos. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente pela interposição de recurso meramente protelatório, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03 (ID 16074703). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente pela interposição de recurso meramente protelatório, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027